Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-75.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000563-75.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA
Apelante : JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1000563-75.2020.8.11.0007
O presente feito foi julgado na sessão do dia 12.08.2020, e não há notícia da interposição de qualquer outro recurso, de modo que encerrou-se a prestação jurisdicional deste Órgão Julgador, razão pela qual, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à comarca de origem.
Cumpra-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator